Tribunal: TJSP
Processo: 1501146-51.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo qualificado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo – Condenação – Ausência de nulidade por inobservância estrita do artigo 226 do CPP no reconhecimento em solo policial – Preliminar rejeitada – Recurso defensivo – Autoria e materialidade bem demonstradas – Versões seguras da vítima e dos policiais militares

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo qualificado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo – Condenação – Ausência de nulidade por inobservância estrita do artigo 226 do CPP no reconhecimento em solo policial – Preliminar rejeitada – Recurso defensivo – Autoria e materialidade bem demonstradas – Versões seguras da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – Exculpatórias incomprovadas – Participação ativa e equivalente de todos os réus na ação criminosa – Majorantes bem demonstradas pela prova oral – Condenação de rigor – Penas-base exasperadas pelas circunstâncias particularmente deletérias do crime e pelos maus antecedentes – Redução pela menoridade relativa – Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, a justificar o acúmulo de frações de aumento – Precedentes – Regime fechado de rigor – Alegada hipossuficiência que não tem o condão de afastar a pena pecuniária – Possibilidade de modulação da cobrança de competência do Juízo das Execuções – Preliminar rejeitada, recursos desprovidos.